Tribunal: TJMT
Processo: 0003753-54.2015.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003753-54.2015.8.11.0002
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: JOAO BATISTA DA SILVA NUNES
Vistos etc.
Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público em desfavor do réu JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES e pela defesa de GENILTON GONZAGA CHAVES, nos autos da ação penal de no 3753-54.2015.811.0002, Código 387560, com trâmite perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
Ambos os réus foram denunciados pela prática, em tese, do crime de homicídio triplamente qualificado, previsto no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, por fato ocorrido na data de 18/12/2014, versando como vítima Zenilson Silva Santana.
A denúncia foi recebida em 21/07/2015, oportunidade em que fora decretada a prisão preventiva dos acusados.
Por não terem sido localizados, determinou-se a suspensão do feito e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP, bem como a produção de prova antecipada em relação aos mesmos.
O réu JOÃO BATISTA foi preso na data de 22/03/2017, apresentando resposta à acusação em 11/08/2017 (Id. 38961499).
Por conseguinte, entendendo pela presença da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, fora proferida decisão de pronúncia pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT em desfavor do acusado JOÃO BATISTA na data de 29/05/2018 (Id. 38961997).
Já o acusado GENILTON GONZAGA foi preso no dia 09/10/2018, tendo sido pronunciado pelo mesmo Juízo na data de 01/02/2019 (Id. 38962040).
Da análise dos autos, verificou-se que ambos os réus foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, em oportunidades distintas, não tendo o Juízo de piso determinado a separação dos processos quando, a meu ver, poderia tê-lo feito.
Em sessão de julgamento ocorrida no dia 05/07/2019, o Conselho de Sentença reconheceu que o réu JOÃO BATISTA concorrera para a prática do crime de homicídio narrado na inicial, porém, concluiu pela absolvição do acusado fundada no terceiro quesito, por 04 (quatro) votos a 02 (dois).
Em 27/11/2019, atendendo às decisões do Conselho de Sentença, o acusado GENILTON GONZAGA restou condenado nas iras do art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, tendo sido fixada a pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (Sentença – Id. 38963451).
Absolvido o réu JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES pelo Tribunal Popular, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, o qual fora fora julgado por esta Colenda Câmara em sessão datada de 22/09/2020, a qual, por maioria, proveu o recurso para cassar a sentença e determinar a submissão do apelado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, pois concluiu-se que a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença foi totalmente contrária às provas dos autos (Acórdão – 59028950).
Após a publicação da referida decisão colegiada, acostou-se aos autos o recurso de apelação interposto pela defesa de GENILTON GONZAGA CHAVES, buscando a readequação da pena-base para o mínimo legal, bem como a redução do aumento realizado durante a segunda fase de dosimetria pela aplicação da agravante disposta no art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal (Id. 69001957/69001960).
As contrarrazões ao apelo defensivo foram apresentadas pelo Ministério Público na data de 20/05/2020, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 72440461).
Encaminhado o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, o i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana opinou pelo envio dos autos à primeira instância, tendo em vista a inexistência de recurso pendente de julgamento, vez que provido o recurso ministerial.
Pois bem.
O art. 80 do Código de Processo Penal dispõe que “será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”.
E, no caso dos autos, vejo como imprescindível o desmembramento do processo, por entender ser conveniente ao andamento da ação penal, tendo em vista que o réu JOÃO BATISTA será submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri em primeira instância, enquanto o recorrente GENILTON GONZAGA aguarda o desfecho do recurso de apelação interposto pela defesa (RHC 103.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).
Dessa forma, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal, determino seja desmembrado o feito em relação ao réu JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES e encaminhado cópia integral da presente ação penal ao Juízo de primeiro grau, inclusive com cópias das mídias digitais, para realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, mantendo-se os autos de apelação no 0003753-54.2015.8.11.0002 em relação ao apelante GENILTON GONZAGA CHAVES, para que seja devidamente processado e julgado o recurso de apelação interposto pela defesa.
Após o desmembramento, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para se manifestar quanto ao apelo defensivo.
Cumpridas as determinações, voltem-me conclusos.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 03 de março de 2021.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator